Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705557-81.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: PEDRO ALEXANDRE GUERREIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por PEDRO ALEXANDRE GUERREIRO DOS SANTOS: “Recebo a emenda de ID 223806241. Prejudicada a análise do pedido de gratuidade ante o recolhimento das custas iniciais pelo autor (ID 223809984). Aprecio o pedido de tutela de urgência. O autor pretende em antecipação de tutela seja a ré compelida a efetivar a sua rematrícula para o primeiro semestre de 2025 no curso de fisioterapia (bacharelado). Compulsando a documentação acostada com a inicial, verifico que o autor realizou o vestibular da UDF em 2023, tendo iniciado o curso de Fisioterapia (Bacharelado). Em dezembro/2024, encontrava-se regularmente matriculado e cursando o segundo semestre do curso, conforme declaração emitida pela própria Universidade, estando com as mensalidades regularmente pagas. (ID 223610329 - pág. 17/18) A documentação dos autos também comprova que o autor curso regularmente o primeiro e o segundo semestre de 2024 do curso, encontrando-se aprovado nas disciplinas de 2024/1 e 2024, como se vê do ID 223610329 - pág. 19/20. Narra que, ao solicitar sua rematrícula, foi informado pela Universidade que seria impossível efetiva-la por ausência de comprovação válida de término do ensino médio. A negativa foi comprovada ao ID 223809972. De fato, conforme documentos de IDs 223610329 -págs. 2/6, parece que o autor concluiu o ensino médio em data posterior ao ingresso na Universidade, uma vez que o certificado de conclusão data de 29/7/2024. Não se ignora que, nos termos da Lei n. 9394/1996, Art 44, II, para a realização do curso de graduação, há a necessidade de conclusão do ensino médio. Contudo, no caso em tela, a instituição de ensino já havia analisado previamente e aprovado a documentação apresentada pelo autor, tanto que cursou e foi aprovado nas disciplinas referentes aos dois semestres de 2024. Da própria notificação de ID 223809972, há a informação de que a atribuição de aferir a autenticidade das declarações e certificados de conclusão é da própria requerida. Assim, contraditória a efetivação da matrícula sem a documentação pertinente e a posterior negativa quando o autor já cursou um ano no bacharelado. Além disso, considerando que a cada semestre é necessária uma rematrícula, tenho que agora, em 2025, o autor já preencheu o requisito que obstava a renovação pleiteada, qual seja, a conclusão do ensino médio. Com efeito, entendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito se encontra respaldada nos documentos acostados com a inicial, mormente no certificado de conclusão do ensino médio. O perigo de dano é evidente, pois a interrupção do curso compromete os estudos do autor e atrasa a sua formação. Ainda, o prazo de rematrícula está prestes a finalizar e as aulas iniciam no próximo mês. Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, não sendo comprovado o direito do autor, o cancelamento da matrícula poderá ser efetivado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida para DETERMINAR que a UDF - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA efetive, no prazo de 48 horas, a rematrícula do autor para o primeiro semestre de 2025 do curso de fisioterapia (bacharelado), permitindo a continuidade do curso pelo autor, sem limitação, mediante regular pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária que fixo por ora em R$ 500,00, limitada a R$ 2.000,00, na forma do art. 537 do CPC.” O Agravante sustenta (i) que, de acordo com o “artigo 44, inciso II, da Lei n.o 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), o ingresso ao ensino superior é condicionado à conclusão pretérita do ensino médio e à classificação em processo seletivo”; (ii) que “o edital do processo seletivo disponibilizado pela IES e que o agravado se submeteu (doc. 02) – que faz lei entre as partes, não podendo o agravado alegar desconhecimento – dispõe expressamente que o processo seletivo é destinado àqueles que tenham concluído o ensino médio”; (iii) que, “com o fim de evitar atraso no início do curso graduação, já que, conforme é cediço, muitasinstituições de ensino demoram para expediro Certificado de Conclusão do Ensino Médio dos seus alunos, a IES agravante, assim como muitos outros estabelecimentos de ensino, autoriza que os seus alunos iniciem o curso antes de entregar o certificado de conclusão e histórico escolar”; (iv) que “Isso não significa, contudo, que o interessado por seus cursos de graduação poderá frequentar o curso superior antes de concluir o ensino médio”; (v) que “a apresentação posterior do certificado de conclusão do ensino médio e o histórico escolar – com data de conclusão anterior ao ingresso no ensino superior, não tem o condão de acarretar qualquer prejuízo ao discente, uma vez que se trata de pendência documental que pode ser sanada ao longo do desenvolvimento dos seus estudos”; (vi) que “a Cláusula 27, do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes (doc. 03) de forma eletrônica, nos termos do artigo 10, §2o, da Medida Provisória n.o 2200-2/2001, dispõe expressamente que será cancelada a matrícula do discente que não entregar o histórico escolar e o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, com data de término anterior ao início do curso”; (vii) que “apenas autorizou que o agravado iniciasse o curso, dado o comprometimento de apresentar o documento que demonstrasse a prévia conclusão em momento posterior, destacando, inclusive no contrato, que a não apresentação do documento ensejaria o cancelamento da matrícula”; (viii) que, “Entretanto, o agravado não concluiu o ensino médio antes de iniciar o ensino superior, pelo contrário, ingressou no ensino superior em 03/02/2024 e concluiu o ensino médio, tão somente, no dia 29/07/2024, conforme certificado juntado aos autos à fl. 2 do ID 223610329 dos autos de origem, de maneira que a situação do agravado é distinta do quanto autorizado pela IES”; (ix) que, “a despeito de a decisão agravada ter compreendido que a IES teria analisado “previamente e aprovado” a documentação do agravado, a IES não analisou a documentação do agravado no ato da matrícula, porque o agravado não a apresentou neste momento, comprometendo-se a entregar o documento que comprovava a prévia conclusão do ensino médio em momento posterior”; (x) que “a IES não tinha conhecimento de que o agravado não havia concluído o ensino médio e, tão somente por esse motivo é que permitiu que o agravado iniciasse o curso de Fisioterapia e frequentasse os dois primeiros semestres do curso”; (xi) que, “Apenas em dezembro/2024, quando o agravado registrou o protocolo n.o 2441321973 (doc. 04) e encaminhou a documentação comprovando a conclusão do ensino médio é que a IES tomou conhecimento da conclusão extemporânea do ensino médio pelo agravado”; (xii) que “Somente por ter apresentado a documentação em 12/2024 é que a IES agravante permitiu que o agravado renovasse sua matrícula até o 2o (segundo) semestre do curso e, consequentemente, ser aprovado nas disciplinas frequentadas nesses dois períodos, não podendo esse fato ser reputado como suficiente para autorizar a manutenção da sua matrícula, dado o descumprimento da lei”; (xiii) que, “A partir do envio da documentação pelo agravado, segundo a cláusula 16, parágrafo 3o do contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes (vide doc. 03), a IES tem o prazo de 90 (noventa) dias para verificar a existência de alguma irregularidade na documentação e rescindir, por justa causa, o contrato”; (xiv) que, “ainda que a decisão recorrida seja mantida e, ao final, a IES seja condenada a manter a matrícula do agravado, a IES restará impedida de expedir o diploma do agravado”; e (xv) que “eventual restabelecimento da matrícula do agravado – que não faz jus ao vínculo acadêmico, fará com que a IES seja obrigada a descumprir a legislação pátria vigente e, consequentemente, sujeita a IES agravante a penalidades impostas pelo MEC”. Conclui pela “IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA DO AGRAVADO NO CURSO DE FISIOTERAPIA”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “afastar a obrigação de restabelecer a matrícula do agravado imposta à IES agravante pelo juízo de piso”. Preparo recolhido (ID 68874085). É o relatório. Decido. O artigo 44, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à necessidade de conclusão do ensino médio ou equivalente para o acesso a curso de graduação superior. A cláusula 16 do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS prevê a possibilidade da apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou equivalente) após a matrícula, desde que o aluno apresente “declaração de conclusão ou de que está cursando a 3a série”, com a ressalva expressa de que a data de conclusão do Ensino Médio deve ser “anterior ao início das aulas do semestre letivo”. Nesse contexto, a princípio não pode ser considerado ilegal ou ilegítimo o indeferimento de rematrícula na hipótese em que o aluno apresenta certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente com data de término posterior ao início do curso superior (IDs 223610329 e 223809972 dos autos de origem). A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO FALSO DE ENSINO MÉDIO. DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITO. DIPLOMA POSTERIOR VÁLIDO. CONVALIDAÇÃO DAS DISCIPLINAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INEXISTENTE. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte”. 2. A conclusão do ensino médio é pré-requisito para o ingresso na educação superior e será comprovada pelo certificado, o qual possuirá validade em todo território nacional. 3. Em razão do descumprimento de pré-requisito para ingresso no ensino superior é cabível o cancelamento da matrícula do estudante com anulação de seus atos acadêmicos. 4. É possível a convalidação das disciplinas cursadas irregularmente quando houver nos autos elementos aptos a demonstrar a capacidade acadêmica do estudante para realização das disciplinas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0703098-95.2019.8.07.0007, 8a T., rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, DJe 07/02/2020)” Presente, pois, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Não se divisa, todavia, risco de dano (periculum in mora), pressuposto sem o qual não pode ser deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a Agravante, no cumprimento de decisão judicial, não estará sujeita a penalidades do MEC. É o Agravado que estará sujeito ao risco de perder o histórico acadêmico e o valor das mensalidades respectivas caso reste vencido na demanda. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator